Tribunal: TJSP
Processo: 0002901-54.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO CONSUMADO. DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.

Oseias. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, desclassificação para furto ou reconhecimento da forma tentada ao roubo. Descabimento.

A) Absolvição. Impossibilidade. Delito cometido com grave ameaça pelo emprego de simulacro de arma de fogo e concurso

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO CONSUMADO. DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.

Oseias. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, desclassificação para furto ou reconhecimento da forma tentada ao roubo. Descabimento.

A) Absolvição. Impossibilidade. Delito cometido com grave ameaça pelo emprego de simulacro de arma de fogo e concurso de agentes. Crime e autoria cabalmente demonstrados pelas palavras das duas vítimas, que reconheceram o acusado, com absoluta segurança, minutos após o roubo, como um dos autores do delito. O fato de apenas uma delas prestar declarações em Juízo, onde disse que tinha certeza da autoria de Weverson, não tem como afastar o crime imputado a Oseias, quer porque este alegou ter encontrado Weverson dentro do ônibus em que estava, no local dos fatos, não procurando demonstrar sua exculpatória como lhe competia, quer porque os policiais militares, que autuaram os dois réus em flagrante, afiançaram que, além das vítimas os reconhecerem, também reconheceram seus celulares, apreendidos na posse dos dois, bem como terem as pessoas do coletivo afirmado estarem eles juntos, o que admitiu Oseias, informalmente, ao policial Ronaldo, fato relatado em Juízo, quer porque reconhecido, com absoluta segurança, pela vítima Railda. Condenação demonstrada, por isso mantida, com certeza de grave ameaça na conduta, o que afasta a possibilidade da desclassificação para o crime de furto.

B) Tentativa de roubo. Descabimento. Os réus obtiveram a posse da res (celulares), ou seja, a inversão da posse dos bens, mesmo que durante um breve espaço de tempo, consumando o delito, pois adotada a teoria do "amotio" ou "apprehensio" (em que basta a posse precária da res).

Weverton. Pleiteado o afastamento do concurso formal. Alternativamente, fixação do regime semiaberto, com respeito a "detração". Descabimento.

A) Concurso formal. Restou ocorrido nos autos. Crime de roubo com duas vítimas (dois patrimônios distintos), mediante único episódio de grave ameaça, realizado pelos dois réus, mediante emprego de simulacro de arma de fogo.

B) Regime semiaberto. Inadequação. Diante da gravidade concreta dos fatos (como descritos), a atenuação do regime em nada contribuirá para a consecução de nenhum dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação social, a prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso. Reforça-se, ainda, que somente a segregação em regime fechado é adequada, in casu, para que a pena imposta atinja sua finalidade especial negativa, ou seja, impedir que o indivíduo/penitente retorne à prática criminosa, com base no art. 33, §3o, do CP. Ainda, não há que se falar no emprego da "detração" observando-se que apesar do regime fechado ter considerado o montante de pena estabelecida, também ficou justificado na gravidade concreta dos fatos. Daí, que irrelevante para tal fim, eventual tempo de prisão provisória. Deste modo, questão relativa à progressão de regime, ou mesmo detração real, deve ser analisada pelo Juízo competente, o das Execuções Criminais.

Negado provimento.